Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-33.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-33.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CEMY REZENDE COSTA FILHO - CPF: 050.725.171-79 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – 1.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 2. EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA –
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
–
IMPERTINÊNCIA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ART. 306 DO CTB –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que há previsão do
quantum
a ser reduzido ou majorado, para as circunstâncias atenuantes genéricas, não há tal providência legislativa e por isso, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88);

2. Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pois, prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Cemy Rezende Costa Filho
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 306 do CTB,
à pena de
6 meses de detenção
, em regime
aberto,

substituída
por uma restritiva de direitos, e
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de
2 meses (Id. 59812993).

Requer, em suas razões
recursais, que a
pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea e, por fim, o
afastamento da pena acessória
de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir por dois meses, diante da carência de fundamentação (Id. 59813001).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 59813005);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 60786464):

Apelação Criminal – Condenação pelo crime de embriaguez ao volante (Art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97) – Irresignação do réu – Pugna pela aplicação da pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea – Impossibilidade – Aplicação da Súmula 231-STJ – Decisão do STF em sede de Repercussão Geral RE 597270 RG-QO/RS inadmitindo a redução da pena aquém do patamar mínimo – Entendimento seguido por este e. Tribunal de Justiça – Pugna pela exclusão da pena de suspensão da habilitação – Impossibilidade –
O preceito secundário do tipo penal prevê duas sanções, não sendo facultado ao juiz excluí-las
– Sanção direcionada àqueles que não estão exercendo com cautela e responsabilidade devidas o seu direito de dirigir – Precedentes TJMT – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020